Tribunal: TJPA
Processo: 0010580-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010580-44.2013.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: ENIO RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TAXI. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO COMPROVADA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO. VIÚVA COM PATOLOGIA QUE NÃO A TORNA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE CURATELA. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS COMPROVADOS. CASSAÇÃO SEM AMPARO NA NORMA MUNICIPAL. NÃO ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO APURADA EM NENHUM DOS INCISOS DO ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.357/2006 PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO.
DANO MORAL CONFIGURADO. GRAVE PREJUÍZO À ESFERA DE INTERESSE INDIVIDUAL DO PERMISSIONÁRIO. AINDA QUE A PERMISSÃO TENHA CARÁTER PRECÁRIO, O PODER PÚBLICO NÃO PODE REVOGÁ-LA SEM UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, EM QUE SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE, NOTADAMENTE QUANDO TAL FATO INGRESSAR NA ESFERA INDIVIDUAL DA PARTE. RECONHECIDO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO, SURGE O DEVER DE INDENIZAR O AUTOR PELA FRUSTRAÇÃO À SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE EXERCER SUA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO, VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES COMPROVADO PELO AUTOR.
MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO, E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Preliminar de nulidade da sentença afastada.
Não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação do pedido de habilitação dos herdeiros do autor/apelado. Pedido que pode ser apreciado a qualquer momento pelo juízo e sobre o qual não houve decisão. Ausência de nulidade com fundamento em alegada incapacidade da viúva do apelado eis que nos moldes do parecer do
Parquet “
“
(...)
tal argumento não merece prosperar, uma vez que a patologia apresentada pela Sra. Maria Celeste Ferreira não a torna totalmente incapaz para os atos da vida civil, não sendo esta pessoa curatelada. Portanto, o instrumento de mandato assinado por esta é plenamente válido.”

2 – Mérito.
O
processo administrativo instaurado para a cassação da autorização para o exercício da função de taxista não obedeceu ao princípio da legalidade, considerando que não há a comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 8.357/2006, para que haja fundamento para aplicação da penalidade de cassação de sua autorização.

3 -
Em que pese a natureza precária e discricionária do ato administrativo em questão, o cancelamento da autorização de taxi por decisão exarada em Processo Administrativo prévio, ocorreu sem decisão fundamentada, eivado, portanto, pelo vício da motivação e da ilegalidade.

Não há a comprovação de subsunção dos fatos e atos do apelado em quaisquer das hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 8.357/2006, para que haja fundamento para aplicação da penalidade de cassação de sua autorização de taxi.

4 -
Passível de reparação o ato da Administração que cassa, imotivadamente, a autorização anteriormente concedida a taxista. Manutenção da decisão que entendeu
configurado o dano moral, em decorrência da conduta comissiva da apelante e os danos suportados oriundos da penalização que foi imposta de poder exercer a atividade que garantia o sustento de sua família, com a paralisação de suas atividades de taxista de onde tirava seus rendimentos.

5 -
Deve ser mantida a quantia fixada à guisa de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que observada as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se, ainda, considerar o caráter pedagógico da reparação.

6-

Configurada a nulidade do ato realizado pela administração que determinou a baixa da inscrição de taxista do autor, nascendo, portanto, o direito de indenização por parte da administração pública, uma vez que tal conduta do agente administrativo causou prejuízos materiais ao autor, que deixou de auferir renda como taxista em todo período que foi impedido de realizar tal profissão.
Comprovação pelo apelado do quantitativo diário em média auferido por meio de declaração do Sindicato da categoria. Apelante que não ofertou contestação, requereu produção de provas, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor.

7 –
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso, para negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 05 de fevereiro de 2024.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e

recurso de
APELAÇÃO
interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da ação cominatória ajuizada por
ÊNIO RODRIGUES FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

"(...) III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial para:

a) Tornar nula a decisão administrativa que cassou a autorização de taxista do Autor, em face dos fundamentos acima expostos;

b) Condenar o Réu ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício do Requerente, a título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir nos seguintes parâmetros: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do evento danoso (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE n 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de

cumprimento da sentença.

c) Condenar o Réu ao pagamento de Danos Materiais por Lucros Cessantes a serem liquidados conforme fundamento acima, sobre cujo valor deverá incidir nos seguintes parâmetros: os juros e correção monetária, deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde "DATAS REFERENTES AO PERÍODO DOS EFEITOS DA CASSAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TAXI EXPOSTOS NA FUNDAMENTAÇÃO" (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA - Ac. n° 150.259, 2CCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 - Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (Dez Por Cento) sobre o valor da causa.

Defiro o pedido de justiça gratuita à parte Autora.

Custas pelo Réu, isento, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC/2015).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

P.R.I.C."

Inconformada, alega a apelante que a sentença merece reforma, em razão da nulidade da sentença, do regular exercício do poder de polícia; da presunção de legitimidade dos atos e do processo administrativo; da inexistência dos danos morais e materiais por lucros cessantes.

Sustenta a nulidade da sentença, sob argumento de que a Sra. Maria Celeste da Costa Ferreira, herdeira do falecido autor, possui laudo de incapacidade para vida civil não estando apta a assinar a devida procuração para advogada. Defende que é indispensável a citação do réu para validade do processo quando houver habilitação de herdeiros, razão pela qual requer a nulidade da sentença com anulação dos atos posteriores ao óbito.

No mérito, defende o exercício do regular poder de polícia com presunção de legitimidade dos atos e do processo administrativo.

Argumenta que
a norma legal que regula a autorização faculta para Municipalidade a possibilidade de cassar a autorização e que, no caso do autor, ela se deu somente após a instauração de processo administrativo, em que foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentando, ao fim, as justificativas que embasaram a decisão, disposta na Lei ordinária nº 8.537/2006, art. 14, I, onde postula que os serviços devem ser executados de acordo com as disposições legais e regulamentares.

Aduz que o processo de cassação se deu de forma transparente e ilibada onde o autor omitiu a íntegra do Processo Administrativo no qual foi apurado que o apelado apresentou comportamento agressivo e ameaçador junto aos colegas e usuários, sendo apurado no sistema Libra a reincidência de casos de ameaça, injúria e outros que comprovam os depoimentos das testemunhas.

Alega que foi apurado que o autorizado quase não trabalhava no ponto, sendo seu taxi utilizado por seu filho e seu genro o que afasta o uso exclusivo na função.

Argumenta que a administração pública ao permitir a autorização de um serviço se torna responsável, surgindo o dever de resguardar o interesse da coletividade, a fim de preservar a segurança e integridade física e moral dos autorizados e usuários, buscando a manutenção da qualidade e segurança do serviço prestado.

Defende que não há comprovação da efetiva ocorrência de danos morais e que o fato de ter havido a cassação de taxista por si só não tem o condão de configurar tal dano, uma vez que não demonstrados os prejuízos psíquicos e íntimos alegados, devendo ser reformada a sentença.

Sobre os lucros cessantes postulados pelo autor, assevera não serem devidos pela ausência de provas aptas a comprovarem o que efetivamente deixou de auferir em decorrência da paralisação da autorização. Diz que não houve demonstração da prova do exercício exclusivo da função de taxista e a comprovação do ganho médio mensal.

Assevera, ainda, que caberia ao autor a prova de que exercia de forma exclusiva a profissão de taxista, a prova de que não possuía outro veículo para exercício da atividade e dos ganhos mensais anteriores ao evento lesivo para se aferir de forma concreta o quanto percebia ou quanto deixou de auferir com a paralisação da atividade.

Caso entenda pela manutenção da condenação por danos morais e materiais, requer a redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma total da sentença.

Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 5984012, pugnando pela manutenção do julgado.

Remetidos os autos para este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso e determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau que ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID nº 6757769).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELÉM
, pelo que passo a analisar.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença sob alegação de que não foi intimado da habilitação dos herdeiros do autor no feito, não vislumbro ter o condão de anular a sentença ora apelada até mesmo porque tal pedido pode ser apreciado pelo juízo a qualquer momento do andamento processual não tendo ainda o juízo decidido sobre a habilitação.

De igual modo, na linha do parecer ministerial não identifico nulidade da decisão com fundamento na alegação de incapacidade da viúva do autor/apelado, pois como entendeu a Procuradora de Justiça “
(...)
tal argumento não merece prosperar, uma vez que a patologia apresentada pela Sra. Maria Celeste Ferreira não a torna totalmente incapaz para os atos da vida civil, não sendo esta pessoa curatelada. Portanto, o instrumento de mandato assinado por esta é plenamente válido.”
(ID nº 6757769).

No mérito, também não vislumbro condições de acolhida ao apelo.

Argumenta a apelante que
a cassação da licença do apelado obedeceu aos ditames da lei, isto é, com base no exercício regular de polícia e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, ocorre que, analisando os autos, verifica-se, na realidade, que no processo administrativo não houve o enquadramento legal que possibilitasse a responsabilização do recorrido com a penalidade que lhe foi aplicada.

Em que pese a natureza precária e discricionária do ato administrativo em questão, o cancelamento da autorização de taxi por decisão exarada em Processo Administrativo prévio, ocorreu sem decisão fundamentada, eivado, portanto, pelo vício da motivação e da ilegalidade.

Ora, em se tratando de ato discricionário, é fundamental atentar aos critérios de conveniência e oportunidade, ressaltando-se que discricionariedade não pode ser confundidos com arbitrariedade. Dessa forma, mostra-se imprescindível a análise do caso concreto sob a ótica do princípio da legalidade.

A arbitrariedade não é agasalhada pelos princípios que regem o Direito Administrativo, daí é que é necessário que o ato administrativo seja precedido de suficiente motivação e fundamentação.

Não há como acolher as razões recursais, na medida em que não houve suficiente motivação na extinção da licença contra o autor. Não há notícia de ilegalidade perpetrada pelo autor.

Tenho isso porque, não há a comprovação de subsunção dos fatos e atos do apelado em quaisquer das hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº 8.357/2006, para que haja fundamento para aplicação da penalidade de cassação de sua autorização de taxi.

Com efeito, assim dispõe a norma de regência:

Lei nº 8.357/2006:

Art. 8º - As autorizações serão cassadas:

I - por descumprimento desta Lei ou de Normas complementares
;

II - por má conduta, revelada pela condenação transitada em julgado por delitos penais;

III - houver sido cassado em definitivo o documento de habilitação do Taxista Autorizatário;

IV - quando o Autorizatário entregar a direção do veículo à condutor não cadastrado na CTBEL e no Sindicato dos Taxistas (STEPA);

V - efetuar cessão da autorização sem prévio consentimento da CTBEL;

VI - por trafegar em serviço, com taxímetro fraudado;

VII - por não apresentar, outro veículo para substituição, após o vencimento do prazo e nas hipóteses do art. 15 desta Lei;

VIII - por não apresentar, o veículo à vistoria no prazo previsto pela CTBEL, após autorização de liberação, conforme o disposto no art. 55, § 3º desta Lei;

IX - por dissolução da Empresa Autorizatária;

X - por não haver sido requerida a renovação do D.I.V. em até trezentos e sessenta dias, após vencida a respectiva validade de um ano;

XI - por falecimento do Taxista Autorizatário, caso não haja herdeiros ou legatários.

Parágrafo Único - Ao Autorizatário, cuja autorização tiver sido cassada, é vedada a exploração do serviço em autorizações futuras, com exceção do previsto no inciso II, caso em que o mesmo terá que apresentar a sentença de reabilitação judicial.

Sendo assim, restou suficientemente comprovado que o processo administrativo ocorreu em desconformidade com a legislação pátria, devendo permanecer a sua anulação."

“
Art. 14
- O Taxista Autorizatário e a Empresa Autorizatária, ficam obrigados à:

I - executar os serviços de acordo com as disposições legais e regulamentares;

II - cobrar os preços tarifados;

III - comprovar propriedades do veículo;

IV - apresentar o D.l.

V., crachá fornecido pelo Sindicato dos Taxistas (STEPA) e demais documentos obrigatórios sempre que for solicitado pelo agente fiscal; V - conduzir o veículo de acordo com as normas da legislação de trânsito vigente;

Parágrafo Único - A inobservância dos incisos acima aplicar-se-á o dispositivo do art. 8° desta Lei.”

Verifico que assiste razão ao entendimento do juízo de origem no sentido de que “
Conforme se evidencia da decisão do PAD nº 001/2009 – CPIA/CTBEL, resolveu por enquadrar os atos praticados em assembleia geral do Autor no disposto no art. 14, I, da lei acima mencionada. Contudo, ao realizar a leitura do referido dispositivo, não se evidencia o efetivo enquadramento dos autos do Autor em “(...) executar os serviços de acordo com as disposições legais e regulamentares (...)”. Ora, os fatos ocorridos no acometimento da assembleia não dizem respeito à execução dos serviços que o Autor presta. Sendo assim, para que houvesse a possível responsabilização do Autor com a cassação de sua autorização, deveria haver a priori o cumprimento do inciso I, do art. 8º da Lei nº 8.357/2006, tal qual “(...) por má conduta, revelada pela condenação transitada em julgado por delitos penais (...)”. (
ID nº 5984000).

Não se identifica na decisão administrativa de cassação da autorização de taxi qual disposição de lei e regulamento o autor teria infrigido para que pudesse perder sua licença, não havendo identificação de sua conduta nos incisos do artigo 8º da Lei Municipal nº
8.357/2006, restando inobservado o princípio da legalidade como reconheceu o juízo na diretiva apelada.

Em relação a reforma da condenação em danos morais e danos materiais por lucros cessantes, também não como prosperar o apelo. Entendo que, comprovou-se os danos sofridos pela parte, quando foi negado o seu direito a exercer a sua profissão, mesmo diante de um processo administrativo cuja conclusão não observou a legalidade, portanto, cabível a manutenção das condenações impostas.

No que concerne ao dano moral, não assiste razão ao apelo eis que entendo configurado, em decorrência da conduta comissiva da apelante e os danos suportados oriundos da penalização que foi imposta de poder exercer a atividade que garantia o sustento de sua família, com a paralisação de suas atividades de taxista de onde tirava seus rendimentos.

Quanto ao valor indenizatório, também não verifico possibilidade de alteração eis que observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pelo juízo na quantia fixada em sintonia com o que vem decidindo outros Tribunais. Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. MUNICÍPIO DE ARARUAMA.
PERMISSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. CASSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EM QUE PESE A NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO, O CANCELAMENTO DA AUTONOMIA OCORREU SEM DECISÃO FUNDAMENTADA
E SEQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUE OPORTUNIZASSE AO AUTOR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DOS TRANSTORNOS E ANGÚSTIA SOFRIDOS DIANTE DE SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE EXERCER A ATIVIDADE DE TAXISTA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA FIXADO EM R$5.000,00, QUE SE MOSTRA ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DO TJRJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA R$500,00, REFERENTES AO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR DE CAUSA POUCO COMPLEXA. ARTIGO 85, §3º, I, DO CPC/2015. NEGADO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO. MAJORAÇÃO EM 1% SOBRE O QUE FOI FIXADO, NA FORMA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC/2015. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO RECURSO. (TJRJ. 0012684-29.2019.8.19.0052 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO - Julgamento: 19/10/2022 - QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No que tange aos lucros cessantes a serem arbitrados em liquidação não merece retoques o
decisum.

Os lucros cessantes referem-se a aqueles danos materiais efetivamente sofridos por alguém, em função de culpa, omissão, negligência, dolo ou imperícia de outrem.

Consiste naquilo que a pessoa lesada razoavelmente deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso.

Para sua caracterização, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros cessantes, ou seja, não basta mero argumento de que estes ocorreram, é necessário provar sua ocorrência.

No caso em tela, configurada a nulidade do ato realizado pela administração que determinou a baixa da inscrição de taxista do autor, nascendo, portanto, o direito de indenização por parte da administração pública, uma vez que tal conduta do agente administrativo causou prejuízos materiais ao autor, que deixou de auferir renda como taxista em todo período que foi impedido de realizar tal profissão.

Nesse aspecto, cediço que o motorista profissional (taxista) retira seu sustento e de sua família a partir do trabalho que desenvolve diariamente à frente de um veículo, estando implícito o prejuízo sofrido com a paralisação de sua atividade por motivos alheios a sua vontade.

Dessa forma, não merece acolhimento ao apelo para reforma da procedência parcial do pedido de condenação por lucros cessantes, uma vez que são presumíveis os prejuízos pela impossibilidade de exercício da profissão de taxista com a cassação da sua autorização, bem como foi comprovado o quantitativo diário em média auferido de um taxista como declarado pelo Sindicato da categoria.

Ademais, o recorrente sequer ofertou contestação ou requereu a produção de provas para afastar a comprovação dos lucros em média auferidos conforme declaração do sindicato, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor.

Nessa direção:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TÁXI - CASSAÇÃO DA LICENÇA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - DESVIO DE FINALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LUCROS CESSANTES - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - APURAÇÃO EM POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - SUCUMBÊNCIA PARCIAL - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 21 DO CPC.
É passível de reparação o ato da Administração que cassa, imotivadamente, a autorização anteriormente concedida a taxista, sob o fundamento precípuo de adequação ao número da capacidade suportada pelo Município,
quando comprovada a expedição de novas licenças a outros interessados no mesmo período.
Deve ser mantida a quantia fixada à guisa de danos morais, uma vez que observada as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se, ainda, considerar o caráter pedagógico da reparação.
Reconhecendo-se a existência, nos autos, do ""an debeatur"", e não se considerando apto para definir, com segurança, o ""quantum debeatur"", é facultado ao Magistrado remeter à fase de liquidação de sentença a perquirição da concretude desse valor, mesmo que seja líquido o pedido deduzido pela parte, mormente, em se tratando de montante estimado unilateralmente pelo Autor em demanda indenizatória, que não é capaz de tornar certo e exato o ""quantum"" pretendido. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0637.99.006161-5/001, Relator(a): Des.(a) Dorival Guimarães Pereira , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2004, publicação da súmula em 01/10/2004)

O Ministério Público entendeu da mesma forma, senão vejamos:

"No tocante às condenações de danos morais e lucros cessantes, tem-se que estas devem ser devidamente mantidas, uma vez que foi suficientemente demonstrado nos autos que o Apelado ficou sem poder exercer a sua profissão de taxista com base em processo administrativo sem respaldo legal, ocasionando-lhe danos de ordem moral e material."

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença reexaminada,
nos termos da fundamentação lançada.

Sentença mantida em remessa necessária pelos mesmos fundamentos.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024